Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em ação executiva, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciado abuso de personalidade (artigo 50 do Código Civil), o que não se configura apenas pelo encerramento irregular da empresa e/ou não localização de bens passíveis de penhora.
3. Recurso conhecido e desprovido.